Tribunal: TJMT
Processo: 1016498-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016498-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEAN MICHEL BENETOLLI CAMARGO - CPF: 045.578.021-84 (PACIENTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), JEAN MICHEL BENETOLLI CAMARGO - CPF: 045.578.021-84 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
ALEGADA MOROSIDADE PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PERTINÊNCIA –
FRUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO DO PACIENTE EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DO APARATO ESTATAL – DETERMINADA A IMEDIATA ANÁLISE DO PLEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRETENDIDA
A SAÍDA ANTECIPADA OU A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PREJUDICADO – PROGRESSÃO DE REGIME INVIABILIZADA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 CNJ SEM CARÁTER VINCULANTE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO, QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE NÃO
POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.

À luz do direito fundamental da liberdade e do princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII), é forçoso que se reconheça a plausibilidade dos argumentos concernentes à configuração de excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime, inadmitindo-se, dessa forma, a imposição ao paciente da delonga por tempo indeterminado da análise dos requisitos e, consequentemente, da penalização dúplice do réu, pois, além de cumprir a sanção que lhe foi estipulada, vê-se novamente apenado pela deficiência exclusiva do aparato estatal.

2.

I
nviável a saída antecipada ou a imposição da prisão domiciliar com amparo na Recomendação no 62/2020 do CNJ,
posteriormente modificada pelas
Recomendações n. 68/2020 e 78/2020
,
quando verificado que a progressão de regime não está na iminência de se realizar e que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jean Michel Benetolli Camargo
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da delonga para apreciação do pedido de progressão de regime formulado no bojo do Executivo de Pena n. 0011767-38.2014.8.11.0042,
em que o beneficiário consta condenado à pena unificada de
24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aduz a impetrante, em apertada síntese, que a autoridade coatora vem negligenciando a análise do pedido de progressão formulado em
08.06.2020
, em notório excesso de prazo, de modo que a manutenção do apenado em regime fechado afigura-se constrangimento ilegal.

Na espécie, contextualiza que
“
o paciente possui previsão de progressão de regime para o dia 17/10/2025 e, com a retificação do cálculo requerida (mudança da fração de 3/5 para 2/5 e detração da prisão provisória da fração da progressão de regime), o apenado preencherá o requisito objetivo em 31/10/2020 (...) podendo lhe ser concedida a antecipação da progressão de regime
.
Desse modo, resta claro o constrangimento ilegal ao qual o paciente está sendo submetido em razão da demora para apreciação do pleito da defesa acostado aos autos há 02 (dois) meses em processo concluso ao gabinete há 04 meses sem deliberação”
(id. 53327462,
sic
).

Em outro sentido, salienta que
a saída antecipada do regime mais gravoso ou a imposição da prisão domiciliar –
enquanto pendente o pronunciamento na origem
– também pode ser efetivada, em razão da pandemia do novo
coronavírus
, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente à vista das diretrizes contidas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e por já existirem casos de contaminação nos diversos estabelecimentos prisionais de Mato Grosso.

Nessa linha, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem
,
para que seja
determinada à autoridade coatora a análise do pedido de progressão outrora formulado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ou que
seja concedido ao paciente a progressão antecipada de regime ou, ainda, que lhe seja imposta a prisão domiciliar até que o pleito formulado na primeira instância seja analisado
.
Juntou documentos.

A liminar foi deferida apenas para determinar que
o juízo
a quo
procedesse à análise do pedido de progressão de regime no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (id. 54706478).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 56443986).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma,
ratificar a tutela de urgência dantes deferida.

No ponto, com relação ao suscitado excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime formulado na origem, vale destacar que o direito constitucional à razoável duração do processo caracteriza uma garantia ao andamento procedimental coeso, conforme o rito determinado em lei e sem dilações indevidas, constituindo um direito subjetivo constitucional de todos os membros do Estado (art. 5o, inciso LXXVIII, CRFB).

Por dilações indevidas, pode-se notar, em tese, os lapsos temporais que se produzem no processo por inobservância dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das etapas subsequentes entre os atos processuais, sem subordinação àquilo que a lei (sobretudo a lei processual) estabelece.

Além disso, para que se configure o excesso de prazo, as dilações indevidas não devem estar associadas à manifestação das partes ou de seus mandatários, de forma que suas próprias demandas deem causa a procrastinações processuais.

Ainda, é importante verificar a temática/demanda tratada no curso da execução penal, de modo a avaliar sua complexidade.

Sob essa linha de intelecção, é forçoso que se reconheça, no caso em exame, a legitimidade dos argumentos concernentes à configuração de excesso de prazo, visto que a demora na análise do pedido de progressão de regime perdurava injustificadamente há mais de 02 (dois) meses, não se perdendo de vista, ainda, que, caso eventualmente viesse a se confirmar a plausibilidade da tese defensiva – pretensa retificação do cálculo de pena e detração –, a pontuada
desídia estaria a interferir precipuamente na esfera de liberdade do paciente.

Inadmite-se, pois, a imposição ao beneficiário da delonga por tempo indeterminado da análise dos requisitos e, consequentemente, da penalização dúplice, pois, o paciente, além de cumprir a sanção que lhe foi estipulada, vê-se novamente apenado pela deficiência exclusiva do aparato estatal.

Não sem razão,
“é perfeitamente admissível a impetração de habeas corpus pela demora na apreciação de progressão de regime, considerando que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
(ROIG. Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal, Teoria Crítica. São Paulo: Editora Saraiva, 2019, p. 378).

Nesse contexto, de rigor a ratificação da decisão liminar, em que determinada ao magistrado reputado coator a pronta análise
do pedido de progressão de regime formulado por
Jean Michel
.

De outro turno, efetivado o cumprimento da citada decisão pelo juízo de origem em
24.08.2020
, tem-se que os pleitos atinentes à progressão antecipada de regime ou à colocação em prisão domiciliar à conta da pandemia da COVID-19 restam notoriamente prejudicados.

Seja como for, colhe-se dos informes constantes do id.
55080959 que
“(...)
a concessão do benefício de forma antecipada por este Juízo ocorrera, tão somente, aos recuperandos que adimplirão com o requisito objetivo dentro dos meses de Abril a Setembro, o que não é o caso do senhor JEAN, eis que preencherá o critério temporal, tão somente, em novembro de 2025. Logo, não há que se falar em concessão de eventual progressão de regime, ao menos por ora.

Na presente hipótese, embora a defesa sustente a tese que o apenado faz jus à prisão domiciliar, em razão do estado de pandemia vivenciado neste momento, deixou de apresentar elementos hábeis à comprovar a respectiva necessidade do penitente, isto é, prontuário médico, exames, atestados. Assim, o feito carece de informações para análise do pleito, de modo que eventual aferição, agora, implicaria em provável indeferimento (...)”
(
sic
).

Ora, de fato, faz-se
inviável a saída antecipada ou a colocação em prisão domiciliar com amparo na Recomendação no 62/2020 do CNJ,
posteriormente modificada pelas
Recomendações n. 68/2020 e 78/2020
,
quando verificado que a progressão de regime não está na iminência de se realizar (possivelmente apenas em novembro de 2025!) e que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

A propósito,
há que se consignar que as citadas normativas
não
se confundem com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Logo,
concedo parcialmente a ordem vindicada
para tão somente confirmar a liminar dantes deferida, que determinou ao juízo competente que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deliberasse acerca
do pedido de progressão de regime
formulado em prol de
Jean Michel Benetolli Camargo
.

V O T O S V O G A I S

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL)

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jean Michel Benetolli Camargo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, segundo a impetrante, estaria levando tempo demais – cerca de quatro meses – para examinar pedidos formulados no processo executivo em que figura como reeducando o ora paciente.

Com tais considerações, almeja-se a progressão antecipada de regime ou a colocação do paciente em prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, seja determinado ao juízo de origem que analise tais pedidos no prazo de 48 horas.

A relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, deferiu em parte o pedido de liminar tão somente para determinar ao impetrado que analisasse o requerimento de progressão de regime no prazo de 48 horas (Id. n. 54706478).

Em seguida, o eminente magistrado informou ter examinado os pedidos em questão, ocasião em que indeferiu a progressão antecipada, determinou a juntada de prontuário médico do reeducando (paciente) e abriu vista do feito ao Ministério Público para se manifestar acerca da modificação do índice de progressão de regime (Id. n. 55080959).

Iniciado o julgamento neste plenário virtual, a relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela concessão parcial da ordem, apenas para ratificar a liminar.

Com a devida vênia, entendo que o caso concreto reclama solução diversa.

Ora, a confirmação da liminar deferida neste
writ
é inócua, uma vez que, tendo o impetrado se pronunciado nos autos do processo executivo acerca das pretensões do paciente, eventual revogação da liminar (que lhe ordenou que assim procedesse) não teria o condão de invalidar ou fazer desaparecer do mundo jurídico o
decisum
de primeiro grau.

Dito de outro modo, com o proferimento da decisão pelo juízo
a quo
, vê-se que ocorreu manifesta
perda de objeto
no tocante à alegação de excesso de prazo. Diga-se de passagem que o intervalo de alguns meses entre a apresentação dos pedidos ao juízo de origem e a impetração do vertente
habeas corpus
não se mostraria apta a evidenciar o alegado constrangimento ilegal quando considerado o contexto de pandemia e seus reflexos no ritmo de tramitação de boa parte dos processos judiciais no País, sobretudo na seara da execução penal.

Já no tocante ao mérito

do que efetivamente deliberado pelo impetrado, impõe-se o
não conhecimento
do
writ
, porquanto a decisão em comento deve ser desafiada pelo recurso cabível, a saber, o agravo em execução penal, sob pena, inclusive, de supressão de instância, na medida em que o julgador de primeiro grau ainda está aguardando o aporte do prontuário médico do paciente e a manifestação do
parquet
no que diz respeito ao
quantum
de cumprimento de pena necessário para a progressão.

Diante do exposto, peço vênia à douta relatora para
julgar extinto o
habeas corpus
, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020